Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA PERPETRADA PELA GENITORA. CONCESSÃO DE GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL AO PAI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para conceder guarda provisória unilateral ao genitor e suspender visitas maternas, em ação de modificação de guarda c/c declaratória de alienação parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a adequação da decisão que alterou provisoriamente a guarda de adolescente e suspendeu as visitas maternas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/1988).
4. Sobressaindo dos elementos probatórios produzidos indícios de ocorrência de episódios de violência da mãe para com a filha adolescente, que manifestou a vontade de permanecer somente na companhia do pai, mostra-se prudente, até que ultimada a instrução processual, a manutenção da decisão que concedeu guarda provisória unilateral ao genitor, a fim de que seja salvaguardada a integridade física e psíquica da menor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227. ECA, arts. 18, 19, 22 e 161.